Tribunal: TJBA
Processo: 8024729-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024729-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI AGRAVADO: MANOEL SILVA DE MENEZES e outros Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS E PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido por MANOEL SILVA DE MENEZES, ao fundamento de que as matérias invocadas (nulidade de intimação e excesso de execução) já haviam sido apreciadas, encontravam-se preclusas e não poderiam ser veiculadas pela via excepcional eleita. Determinou, ainda, o bloqueio do saldo remanescente da dívida via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade poderia ser utilizada para rediscutir nulidade de intimação e excesso de execução, matérias já decididas no processo; (ii) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, à luz do art. 995 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é medida excepcional e restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. O excesso de execução e alegado erro de cálculo constituem matérias típicas de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), não se enquadrando no cabimento da exceção. 5. A nulidade de intimação já havia sido analisada e afastada em decisão anterior, não impugnada oportunamente, atraindo a preclusão. 6. O Agravante, ao não apresentar impugnação no prazo legal, buscou substituir a defesa própria pela exceção de pré-executividade, em manifesta tentativa de burla à preclusão temporal. 7. Para concessão de efeito suspensivo ao agravo é necessária a presença concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação (arts. 300 e 995, CPC). 8. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado, diante da ausência de elementos que evidenciem erro nos cálculos já homologados e confirmados em decisão transitada. 9. O bloqueio de valores em execução definitiva não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável, sobretudo tratando-se de instituição financeira com capacidade econômica reconhecida. 10. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, inviável a concessão de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença para discutir excesso de execução ou nulidade de intimação já apreciada. 2. Matérias já enfrentadas em decisão anterior, não impugnadas tempestivamente, encontram-se preclusas, não podendo ser reabertas em via incidental. 3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e risco de dano grave, o que não se configurou no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 487, I, 525, §§ 3º e 4º, 803, 931, 937, 995. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI nº 0709627-83.2021.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 09.06.2021; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.12.2009. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024729-65.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Brumado, em que figuram como Agravante o BANCO BMG S.A. e Agravado MANOEL SILVA DE MENEZES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso E JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 11